Tribunal: TJMT
Processo: 1020199-97.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020199-97.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIANO DOS SANTOS - CPF: 034.434.711-70 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), JOSIANO DOS SANTOS - CPF: 034.434.711-70 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. INSERÇÃO EM PLATAFORMA DIGITAL PRIVADA DE NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos débitos de R$ 69,98 e R$ 1.289,02, oriundos de contratos de serviços de televisão a cabo e internet firmados fraudulentamente em nome do autor, e condenou a operadora ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é admissível a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões; (ii) saber se a ausência de tentativa prévia de resolução administrativa do conflito afasta o interesse de agir do autor; (iii) saber se a inclusão de débito fraudulento na plataforma "Serasa Limpa Nome", sem negativação em cadastros restritivos de crédito, configura dano moral indenizável; e (iv) saber se, diante do reduzido valor da condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de violação à dialeticidade não merece acolhimento, pois a empresa de telefonia atacou diretamente os fundamentos da sentença ao contestar a força probante de seus registros internos e a natureza da plataforma "Serasa Limpa Nome", preenchendo o requisito de regularidade formal previsto no art. 1.010 do CPC.

4.

O princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição assegura ao cidadão o acesso imediato ao Poder Judiciário independentemente de prévio esgotamento da via administrativa, razão pela qual se rejeita a preliminar de falta de interesse de agir.

5.

A fraude na contratação de serviços de telefonia configura fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial do fornecedor, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. A gravação do "aceite de voz" produzida pela própria operadora comprovou que os contratos foram firmados por terceiro, sem anuência do titular, revelando manifesta falha de segurança no procedimento de contratação.

6.

A inserção do nome do consumidor na plataforma "Serasa Limpa Nome" não configura negativação em cadastro restritivo de crédito, por se tratar de ambiente de acesso restrito ao próprio consumidor, sem publicidade a terceiros e sem efeitos sobre o score de crédito, razão pela qual a conduta, embora ilícita quanto à origem do débito, não enseja reparação por danos morais.

7.

Constatado que o valor da condenação resultou em honorários de R$ 400,00, quantia incompatível com a atividade processual efetivamente desenvolvida, configura-se hipótese de proveito econômico irrisório, autorizando a fixação por apreciação equitativa, nos termos da ressalva admitida pelo Tema 1.076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da Telefônica Brasil S.A. parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais, mantida a declaração de inexistência dos débitos. Recurso do autor parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 2.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A fraude praticada por terceiro na contratação de serviços de telefonia configura fortuito interno e enseja a responsabilidade objetiva da operadora pelos danos causados ao consumidor. 2. A inserção de débito na plataforma digital privada 'Serasa Limpa Nome', sem negativação em cadastros restritivos de crédito e sem publicidade a terceiros, não configura dano moral indenizável. 3. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico obtido é irrisório e a adoção automática do critério percentual conduz a verba sucumbencial aviltante."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479, Segunda Seção, j. 27.06.2012; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076, REsp nº 1.850.512/SP, Corte Especial; TJMT, ApCiv 1014462-33.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026; TJMT, ApCiv 1024546-59.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
JOSIANO DOS SANTOS
e
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos de R$ 69,98 e R$ 1.289,02 (contratos nº 1319696572-AMD e 1349464140-AMD) e condenar a telefônica ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pela Taxa Selic a partir do arbitramento, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante
JOSIANO DOS SANTOS,
recorre tão somente quanto ao valor da condenação em danos morais, ao fundamento de que o patamar fixado é irrisório, não sendo capaz de reparar o dano causado ou desestimular a reiteração da conduta negligente da operadora, especialmente diante da gravidade da fraude comprovada nos autos.

Sustenta que o valor indenizatório deve ser majorado para R$ 30.000,00, em observância ao caráter pedagógico e punitivo da medida.

Argumenta, ainda, que os honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação resultam em valor ínfimo (aproximadamente R$ 400,00), violando a natureza alimentar da verba e o disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, razão pela qual postula o arbitramento por equidade em patamar condizente com o trabalho realizado.

Ao final, requer o provimento do recurso para majorar o quantum indenitário a título de danos morais e readequar a verba honorária.

Por sua vez, a
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
, argui, preliminarmente, a ausência de interesse de agir do autor, sob o fundamento de que não houve tentativa de resolução administrativa do conflito via PROCON ou pela plataforma "consumidor.gov.br", tampouco apresentação de protocolos de atendimento.

No mérito, sustenta a regularidade das contratações e a legitimidade dos débitos, afirmando que as telas sistêmicas e os relatórios de chamadas apresentados constituem prova hábil da utilização dos serviços. Alega que a informação da dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome" não se confunde com inscrição em órgãos de proteção ao crédito (negativação), possuindo natureza estritamente privada e acessível apenas ao consumidor mediante login e senha, o que afastaria a ocorrência de abalo moral.

Defende que, caso mantida a condenação, o valor de R$ 4.000,00 deve ser minorado para evitar o enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o provimento do recurso para extinguir o feito sem resolução de mérito ou julgar improcedentes os pedidos iniciais; subsidiariamente, requer o afastamento ou a redução do dano moral.

A
Telefônica Brasil S/A
manifesta em contrarrazões que o valor da indenização é adequado e que a fraude alegada pelo autor não restou comprovada de forma a ensejar a majoração pretendida (Id. 227381102).

Por sua vez,
Josiano dos Santos
suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso da ré por violação ao princípio da dialeticidade e no mérito, defende a manutenção da sentença quanto à ilicitude da cobrança, reforçando que o áudio de contratação apresentado pela própria ré confirma que o serviço foi solicitado por terceiro (Id. 229933587).

O preparo recursal foi devidamente recolhido pela
Telefônica Brasil S.A.
no Id. 360767389.

A parte apelante,
Josiano dos Santos
, possui justiça gratuita deferida nestes autos, conforme decisão proferida nos autos do agravo de instrumento n. 1028348-91.2024.8.11.0000.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
JOSIANO DOS SANTOS
e
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos de R$ 69,98 e R$ 1.289,02 (contratos nº 1319696572-AMD e 1349464140-AMD) e condenar a telefônica ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pela Taxa Selic a partir do arbitramento, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Iniciando pela
preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
suscitada por
Josiano dos Santos em contrarrazões
, entendo que esta não merece prosperar.

Conforme documentado nas razões da
Telefônica Brasil S/A
, embora a peça recursal reproduza teses da contestação, há um ataque direto aos fundamentos da sentença que considerou as telas sistêmicas como provas unilaterais insuficientes. Ao defender a força probante de seus registros internos e contestar a natureza da plataforma "Serasa Limpa Nome", a apelante preenche o requisito de regularidade formal previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, permitindo o conhecimento do recurso.

Quanto à preliminar de
falta de interesse de agir
arguida pela
Telefônica Brasil S/A,
sob o pretexto de ausência de tentativa de solução administrativa.

O princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, esculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, garante ao cidadão o acesso imediato ao Poder Judiciário para a defesa de seus direitos, não sendo o exaurimento da via administrativa, ou mesmo sua utilização prévia, condição para o exercício do direito de ação.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE SALDO DE CONTA PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. RECURSO DESPROVIDO.

(...) II. Questão em discussão: Há seis questões em discussão:
(i) saber se há interesse de agir sem prévio requerimento administrativo
; (ii) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva; (iii) saber se a Justiça Estadual é competente; (iv) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (v) saber se restou comprovada falha na prestação do serviço; e (vi) saber se é devida a recomposição dos valores da conta PASEP. (...)

III. Razões de decidir:
O interesse de agir está presente. O acesso ao Judiciário independe de prévio esgotamento da via administrativa, conforme art. 5º, XXXV, da CF/1988
.” (N.U 1001492-73.2024.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026). (grifo nosso)

Rejeito
, portanto, a preliminar arguida.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito propriamente dito.

Depreende-se dos autos que
Josino dos Santos
alega ser cliente da
Telefônica Brasil S/A -

Vivo
para serviços móveis, tendo sido surpreendido, contudo, por cobranças relativas a serviços que jamais contratou (TV a cabo e internet), vinculadas a endereços situados nos
Estados do Paraná e de São Paulo
, locais onde afirma nunca ter residido. Anexa aos autos comprovantes de residência para demonstrar seu
domicílio no município de Rondonópolis/MT
(Id. 36076687).

Aduz o total desconhecimento dos contratos nº 1319696572-AMD e nº 1349464140-AMD, que deram origem aos débitos de
R$ 69,98
(sessenta e nove reais e noventa e oito centavos) e de
R$ 1.289,02
(um mil duzentos e oitenta e nove reais e dois centavos), respectivamente.

Contrato nº 1319696572-AMD
: Consta uma dívida registrada em 26/02/2022, no valor de R$ 69,98, referente a serviços de telefonia.

Contrato nº 1349464140-AMD
: Neste contrato, consta uma dívida acumulada no valor de
R$ 1.289,02
, referente a quatro faturas em atraso, discriminadas a seguir: Fatura de R$ 262,37; Fatura de R$ 440,00 (duas vezes); Fatura de R$ 146,65.

Sustenta que as cobranças são indevidas e que ao cadastrar seus dados nos órgãos restritivos de crédito prejudica o seu “score” de crédito, dificultando a obtenção de financiamentos.

Aponta falha na prestação do serviço e negligência da parte ré ao permitir que terceiros utilizassem seus dados de forma fraudulenta.

Pugna pela declaração de inexigibilidade do débito, bem como pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00.

O magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos. Fundamentou que a
Telefônica Brasil
não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, uma vez que as telas sistêmicas apresentadas constituem provas unilaterais e de fácil manipulação. Reconheceu, assim, a falha na prestação do serviço e a ocorrência de fraude, declarando a inexistência dos débitos e condenando a parte ré ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
.

A apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A
defende em suas razões recursais a legitimidade da contratação e a utilização dos serviços (linha móvel e banda larga), afirmando que agiu no exercício regular de direito ao cobrar faturas inadimplentes. Apresentou telas sistêmicas como prova da regular contratação.

Argumentou que não houve negativação pública (SPC/Serasa), mas apenas a inclusão na plataforma "Serasa Limpa Nome", que possui caráter privado de negociação e não gera dano moral.

Inicialmente cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a
responsabilidade objetiva
do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O §3º do mesmo artigo estabelece que
o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Considerando os fatos apresentados, observa-se que a própria apelante Telefônica colacionou aos autos a gravação do "aceite de voz" (Id. 360767353) na tentativa de provar a contratação. Contudo, tal prova operou em seu desfavor. O áudio evidencia que a solicitação dos serviços foi realizada por uma terceira pessoa, do sexo feminino, que se identificou como "Stéfane", suposta esposa do titular, para instalação em endereço situado no
interior de São Paulo
, totalmente diverso do domicílio do autor em Mato Grosso.

A empresa operadora de telefonia agiu com manifesta negligência ao permitir que um terceiro contratasse serviços de alto valor em nome de outrem, sem exigir a confirmação de dados básicos ou a anuência expressa do titular do CPF.

As alegações da empresa de telefonia limitam-se a invocar documentos unilaterais produzidos pela própria requerida, consistentes em meras telas sistêmicas ou registros internos de chamadas (ID 360767357; 360767358), os quais, isoladamente considerados, não possuem força probatória suficiente para demonstrar a efetiva contratação do serviço impugnado pelo autor.

Trata-se de hipótese clara de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A falha de segurança no sistema de contratação da operadora atrai o risco do empreendimento, não podendo ser imputado ao consumidor o ônus de dívidas geradas por fraude a que ele não deu causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as instituições que prestam serviços essenciais, como telefonia e serviços bancários,
têm o dever de desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos aos consumidores.

A propósito, vejamos:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023 .2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores .4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira .6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor .8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.” (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410) (destaquei)

Esse entendimento
é plenamente aplicável às operadoras de telefonia
, que
gerenciam dados pessoais sensíveis de milhões de usuários e prestam serviço essencial que serve de porta de entrada para praticamente todos os demais serviços digitais da vida moderna
. O dever de segurança que incumbe a essas empresas é ainda mais rigoroso quando se trata de procedimentos que envolvem a transferência de titularidade ou controle sobre linhas telefônicas, pois as consequências de uma falha podem ser devastadoras para o consumidor.

Ademais, a jurisprudência consolidada é firme no sentido de que fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações que envolvem serviços essenciais, como telefonia e serviços bancários, configuram
fortuito interno
, ou seja, risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pelo fornecedor, que não exclui sua responsabilidade.

A
Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
estabelece expressamente que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)”

Esse entendimento é plenamente aplicável às operadoras de telefonia, pois a fraude na contratação de serviços telefônicos é risco previsível e inerente à atividade por elas desenvolvida, devendo ser por elas suportado
. Não se trata de caso fortuito externo, imprevisível e inevitável, mas de evento que integra o risco do negócio, devendo o fornecedor adotar todas as medidas de segurança necessárias para preveni-lo e, quando não conseguir evitá-lo, responder pelos danos causados ao consumidor.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE LINHA PRÉ-PAGA.

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. ENVOLVIMENTO INDEVIDO EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, declarou inexistente vínculo contratual relativo à linha telefônica habilitada em nome do autor, afastou a exigibilidade dos débitos e condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de habilitação fraudulenta que culminou na intimação do autor para prestar esclarecimentos em investigação criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela operadora na habilitação de linha telefônica em nome do autor sem sua anuência; (ii) estabelecer se a fraude praticada por terceiro configura excludente de responsabilidade; (iii) determinar se a situação vivenciada caracteriza dano moral indenizável e se o valor arbitrado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC
.
A operadora não comprova a regular contratação, pois apresenta apenas telas sistêmicas unilaterais, insuficientes para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor quando impugnadas
.
A adoção de procedimentos simplificados para habilitação de linha pré-paga não afasta o dever de segurança e de adequada verificação da identidade do contratante. A fraude praticada por terceiros na contratação de serviços de telefonia configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não afastando a responsabilidade civil da fornecedora. O entendimento da Súmula 479 do STJ aplica-se por analogia às operadoras de telefonia em hipóteses de fraude na contratação
. O dano moral decorre do constrangimento e abalo psíquico suportados pelo autor ao ter seu nome vinculado a prática criminosa e ser intimado a prestar esclarecimentos em delegacia, situação que ultrapassa mero dissabor. (....)

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A contratação fraudulenta de linha telefônica em nome de consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da operadora. Fraudes praticadas por terceiros no âmbito dos serviços de telefonia configuram fortuito interno e não afastam o dever de indenizar.
A mera apresentação de telas sistêmicas é insuficiente para comprovar a regular contratação quando impugnada pelo consumidor
. A vinculação indevida do nome do consumidor a investigação criminal gera dano moral in re ipsa. O comparecimento a delegacia em decorrência de fraude contratual ultrapassa o mero aborrecimento e legitima indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, ApCiv 1014279-14.2025.8.11.0002; TJMT, ApC 1000528-11.2023.8.11.0040; TJMT, ApC 1017035-66.2020.8.11.0003.”

(N.U 1046417-82.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026). (grifo nosso)

A ausência de prova quanto à adoção de medidas efetivas de segurança reforça a conclusão de que houve falha grave na prestação do serviço, caracterizando o defeito previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e ensejando a responsabilidade objetiva da operadora pelos danos causados ao consumidor.

Relativamente ao dano moral, a
Telefônica Brasil
alega que os dois débitos aqui discutidos não foram incluídos no cadastro de inadimplentes da
Serasa Experian e SPC
, havendo apenas a inserção do nome do consumidor na plataforma “Serasa Limpa Nome”. Sustenta que essa plataforma possui caráter meramente informativo e privado de negociação, não sendo disponibilizada para consulta por terceiros, além de não ser considerada para fins de cálculo do
score
de crédito.

Para a configuração da responsabilidade civil e consequente dever de indenizar, faz-se necessária a conjugação de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No caso em análise, embora tenha sido reconhecida a inexistência do débito cobrado, não restou demonstrado que a inclusão do nome do autor na plataforma Serasa Limpa Nome tenha causado efetivo dano à sua honra, imagem ou dignidade.

A
plataforma Serasa Limpa Nome
constitui ferramenta de acesso restrito ao próprio consumidor, mediante login e senha pessoais, não sendo acessível a terceiros. Trata-se de mecanismo que visa possibilitar a negociação de dívidas de forma extrajudicial, sem que haja publicidade das informações ali constantes.

Diferentemente da inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, como
SPC e SERASA
, que são amplamente consultados por estabelecimentos comerciais e instituições financeiras, a inclusão de débito na plataforma Serasa Limpa Nome não gera, por si só, restrição ao crédito ou abalo à reputação do consumidor perante terceiros.

Ademais, a apelante não comprovou que a inclusão do débito na referida plataforma tenha gerado qualquer prejuízo concreto, como recusa de crédito ou constrangimento perante terceiros. Tampouco demonstrou que tal fato tenha afetado seu score de crédito ou sua capacidade de contratar.

Nesse contexto, embora reconheça a ilicitude da cobrança de dívida inexistente ou prescrita, entendo que tal conduta, por si só, não enseja reparação por danos morais, configurando mero aborrecimento, insuscetível de indenização.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a mera inclusão de débito na plataforma Serasa Limpa Nome, sem negativação do nome do consumidor, não configura dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. PLATAFORMA DIGITAL DE NEGOCIAÇÃO SEM PUBLICIDADE
. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ART. 373, I, DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual se alegou cobrança indevida e suposta negativação do nome da parte autora em razão de débito oriundo de
contrato de prestação de serviços de telefonia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito, apta a caracterizar ato ilícito; e (ii) estabelecer se a mera disponibilização de débito em plataforma digital privada de negociação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
4. A parte autora não comprova a existência de negativação em cadastros restritivos de crédito, limitando-se a mencionar a inserção do débito em plataforma digital de negociação acessível apenas ao próprio consumidor. 5. A plataforma eletrônica destinada à negociação de débitos não possui natureza de banco de dados negativo, não confere publicidade a terceiros e não gera restrição ao crédito. 6. A cobrança extrajudicial de débito, desacompanhada de práticas abusivas ou de inscrição em cadastros de inadimplentes, constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito.
7. A parte ré comprova a existência da relação jurídica e a regularidade da cobrança, afastando a alegação de ilicitude e inviabilizando o reconhecimento de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor da comprovação mínima do fato constitutivo de seu direito.
2. A disponibilização de débito em plataforma digital privada de negociação, sem publicidade e sem efeitos restritivos, não configura negativação indevida
. 3. A cobrança extrajudicial legítima, ausente inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera dano moral indenizável”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 85, §11; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.286.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.10.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.330.473/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.02.2020; TJMT, Apelação Cível n. 1014462-33.2023.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado.”

(N.U 1014462-33.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 05/02/2026). (grifo nosso)

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INSERÇÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME: Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de débito, mas indeferindo o pedido de indenização por dano moral, diante da ausência de comprovação de negativação ou de publicidade da dívida perante terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se se a inserção de dívida em plataforma de renegociação acessível ao consumidor, como “Quero Quitar”, configura negativação indevida, publicidade ofensiva ou cobrança abusiva apta a gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
A disponibilização de débito em plataformas como “Quero Quitar” ou “Serasa Limpa Nome” não possui caráter de negativação, por se tratar de ambiente restrito ao próprio consumidor, acessível ao devedor mediante login. 4. Ausência de prova de publicidade da dívida, de cobrança vexatória, de acesso indevido por terceiros, de inserção nos cadastros restritivos de crédito ou de violação à Lei Geral de Proteção de Dados. 5. Inexistência de demonstração de repercussão extrapatrimonial ou prejuízo concreto à honra ou imagem do consumidor. 6. Dano moral não configurado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A disponibilização de débito em plataforma digital de renegociação acessível apenas ao consumidor, como ‘Quero Quitar’ ou ‘Serasa Limpa Nome’, não configura negativação indevida nem dá ensejo à reparação por dano moral, salvo prova de publicidade, cobrança abusiva ou exposição a terceiros.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.103.726/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.05.2024, DJe 17.05.2024; TJMT, Apelação Cível 1005371-24.2023.8.11.0006, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 23.07.2024, DJE 24.07.2024; TJMT, Apelação Cível 1018879-83.2022.8.11.0002, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024, DJE 28.03.2024.”

(N.U 1024546-59.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 01/12/2025). (grifo nosso)

Portanto, assiste razão à apelante,
Telefônica Brasil,
quanto à alegação de ausência de negativação do nome do autor, sendo inviável presumir a ocorrência de dano moral. Nesse contexto, a pretensão indenizatória não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, razão pela qual a sentença merece reforma nesse ponto.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios,
Josino dos Santos
, assevera em seu apelo que a fixação em
10% sobre o valor da condenação (R$ 4.000,00)
, o que perfaz
R$ 400,00
, é irrisório e não compensa o trabalho exercido. Invoca a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC (apreciação equitativa) e da tese firmada no Tema 1.076 do STJ, argumentando que o proveito econômico obtido é irrisório.

A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência rege-se por ordem objetiva e preferencial estabelecida no artigo 85, § 2º, do CPC, que determina que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre:

(1) o valor da condenação;

(2) o proveito econômico obtido; ou, não sendo possível mensurá-lo,

3) o valor atualizado da causa.

A aplicação da equidade, prevista no § 8º do artigo 85, possui caráter estritamente subsidiário e excepcional. Sua incidência restringe-se às hipóteses em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo
.

Esta matéria foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), tendo a Corte Superior fixado a seguinte tese vinculante:

i)
A fixação dos honorários por apreciação
equitativa

não
é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:

(a) da condenação; ou

(b) do proveito econômico obtido; ou

(c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:

(a) o
proveito econômico obtido pelo vencedor

for inestimável ou irrisório
; ou

(b) o valor da causa for
muito baixo
.”

No caso em apreço,
o valor da condenação foi de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
é relativamente baixo, o que torna o percentual de 10% (R$ 400,00) insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho do advogado, que atuou em todas as fases processuais, incluindo a elaboração da petição inicial, manifestação sobre provas, memoriais e recurso de apelação.

Nessas circunstâncias, a manutenção de honorários em R$ 400,00 (quatrocentos reais) acabaria por aviltar a remuneração profissional, em afronta à razoabilidade, à proporcionalidade e à própria lógica do art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a fixação equitativa justamente nas hipóteses em que o proveito econômico é irrisório ou o valor da causa é muito baixo.

Assim, distinguindo-se adequadamente o caso concreto do Tema 1.076 do STJ, reputo cabível a fixação equitativa da verba sucumbencial no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia que melhor remunera o trabalho desenvolvido, sem implicar excesso e sem perder de vista a dimensão econômica da lide.

Não se está, pois, afastando a regra do art. 85, § 2º, do CPC por simples juízo subjetivo de conveniência, mas aplicando-se a ressalva expressamente admitida no precedente repetitivo para hipóteses em que o
proveito

econômico é irrisório
e a adoção automática do critério percentual conduz a verba aviltante.

A propósito:

“DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. INCAPACIDADE TOTAL PARA A ATIVIDADE PROFISSIONAL EXERCIDA. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO PROPORCIONAL PELA TABELA DA SUSEP. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA PRÉVIA, CLARA E INEQUÍVOCA DA CLÁUSULA LIMITATIVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O CAPITAL SEGURADO VIGENTE AO TEMPO DO SINISTRO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA
. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelações cíveis interpostas por Mapfre Vida S/A e Lucas Eduardo Pereira da Silva contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de indenização securitária, julgou procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), com incidência da Taxa Selic desde a contratação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. A controvérsia decorre de sinistro coberto por seguro de vida em grupo, tendo o laudo pericial judicial concluído que o autor apresenta incapacidade permanente e total para o exercício das atividades militares, em razão de luxação recorrente do ombro esquerdo, com limitações funcionais relevantes. A seguradora postula a aplicação da tabela de invalidez permanente da SUSEP, com redução proporcional da indenização. O autor, por sua vez, busca a reforma parcial da sentença quanto aos consectários legais e à verba honorária, para que sejam fixados em conformidade com a natureza contratual da obrigação e por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) saber se, diante da prova pericial produzida, é cabível a redução proporcional da indenização securitária com base na tabela da SUSEP; (ii) saber quais consectários legais incidem sobre a condenação securitária, especialmente quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora; e (iii) saber se, no caso concreto, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade, em razão do proveito econômico irrisório.

III. Razões de decidir: (...)
Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação resultaram em verba de R$ 900,00, quantia incompatível com a atividade processual efetivamente desenvolvida. Tratando-se de proveito econômico irrisório, revela-se cabível a apreciação equitativa, nos termos da ressalva admitida pelo Tema 1.076 do STJ, sobretudo porque a causa demandou produção de prova pericial, manifestações técnicas, embargos de declaração e atuação recursal.

Nessas circunstâncias, a fixação equitativa da verba sucumbencial em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) melhor observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem desconsiderar a reduzida expressão econômica da condenação.

IV. Dispositivo e tese: Recurso de apelação interposto por Mapfre Vida S/A desprovido. Recurso de apelação interposto por Lucas Eduardo Pereira da Silva parcialmente provido.

Mantida a condenação securitária integral no valor de R$ 4.500,00. Afastado o critério de incidência da Taxa Selic desde a contratação, para determinar que a condenação observe correção monetária sobre o capital segurado vigente ao tempo do sinistro, apurado segundo a última renovação contratual eficaz, e juros de mora a partir da citação.
Honorários advocatícios sucumbenciais fixados, por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Tese de julgamento: “(...) 4.
É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico é irrisório e a adoção automática do critério percentual conduz a verba sucumbencial aviltante
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 46 e 54, § 4º; CC, arts. 389 e 406; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.112, REsp nº 1.874.811/SC, 2ª Seção; STJ, Tema nº 1.076, REsp nº 1.850.512/SP, Corte Especial; TJMT, Apelação Cível nº 1000570-80.2020.8.11.0035, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026, pub. 12.02.2026.”

(N.U 1001104-64.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026). (grifo nosso)

Portanto, dou parcial provimento ao recurso de
Josino dos Santos
neste ponto, para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
para
excluir
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a declaração de inexistência do débito.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
JOSIANO DOS SANTOS
, apenas para reformar a verba honorária, fixando-a, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Não incidem os honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o provimento parcial do recurso, conforme orientação consolidada no Tema Repetitivo 1059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026